Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016255-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA GOMES - CPF: 053.518.931-18 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), LEONARDO DA SILVA GOMES - CPF: 053.518.931-18 (PACIENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NEGATIVA
DE AUTORIA - MERO USUÁRIO
- VIA IMPRÓPRIA –
REVOGAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - CONFIGURAÇÃO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DA CONDUTA - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER,

CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente seria usuário de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Na hipótese, nada foi dito pelo Magistrado singular, que não
apresentou fundamentação ou elementos concretos que evidenciem o suposto risco que a liberdade do réu poderia oferecer à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação de lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, em relação à menção a reiteração específica no delito de tráfico de drogas, verifica-se que os fatos ocorreram há mais de 6 anos do decreto de prisão aqui vergastado, o que torna mais frágil o
periculum libertatis,
pela ausência de contemporaneidade, e, por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016255-38.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Antônio Corrêa Braga Filho, em favor de
LEONARDO DA SILVA GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que o paciente seria mero usuário, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
54646498.]

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 54958490.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 56448464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

No presente
habeas corpus,
o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque teve a prisão preventiva decretada por decisão carente de fundamentação idônea, além de ser mero usuário de drogas, ou, subsidiariamente, a sua substituição pelas medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei No 11.343/2006, na data de 17/07/2020, pois foi apreendido em sua residência 04 (quatro) porções de maconha com massa bruta de
383,9 gramas.

Primeiramente, a tese de ser o paciente mero usuário é questão que demanda dilação probatória, não comportando análise na via do habeas corpus. Ademais, nas circunstâncias da prisão (supostos usuários em frente a uma residência que se evadiram com a chegada da polícia, somada à quantidade de droga apreendida, como também pela localização no imóvel de balança de precisão) não é manifestamente ilegal a tipificação penal atribuída pela autoridade policial.

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o Magistrado plantonista, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, consoante fragmento da decisão, ID. N.
52982997,
in verbis
:

“ (...)

Materialidade e indícios suficientes de autoria bem delineados nos autos.

Presentes também os requisitos do art. 313 do CPP, porquanto a pena supera o previsto no inciso I do artigo em comento, revelando-se necessária a custódia para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

Com relação à autoria, cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade dos autuados nas infrações. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença.

Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3a ed. RT, 2004),
“trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”
.

Por outro lado, estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do “periculum in mora”.

Compulsando os autos, verifico que há vários elementos que indicam que o autuado vem praticando crime de considerável gravidade que como já dito, propicia a prática de diversos outros crimes como furtos, roubos etc, de modo que a sua soltura poderá implicar em sensível prejuízo à ordem pública.

Os atos praticados pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados, dada a patente probabilidade de reiteração delitiva.

Dessa forma, verifica-se claramente não ser recomendada a liberdade provisória ou qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão ao investigado.

Assim, não recomendada a concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe.

Saliente-se que a eventual primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si só, a possibilidade da decretação da prisão preventiva (STJ: RHC 8.319-SP, 6a T., rel. Fernando Gonçalves, 20.04.1999, v. u., DJ 24.05.1999).

(...)

Dessa forma, não recomendada a concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado LEONARDO DA SILVA GOMES. (...)”

Ademais, por ocasião das informações, o Juízo a quo, esclareceu que consta um executivo de pena de no 1158-44.204.8.11.0026, da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, apesar de ter sido extinta a punibilidade do paciente, é oriundo de uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, o que demonstra a reiteração, além de mencionar a quantidade de droga.

No caso em apreço, quanto aos fundamentos da prisão preventiva,
insta consignar que razão assiste em parte à impetrante quando sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal o paciente.

Isso porque, da leitura da decisão que ordenou a segregação processual,
constata-se que não foi apresentado qualquer fundamento idôneo para a decretação da prisão
, limitando-se o Juiz singular a fazer simples referência à gravidade do delito imputado ao paciente, o que, por si só, não justifica a segregação antecipada. De fato, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem o suposto risco que a liberdade do réu poderia oferecer à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação de lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal).

Ao seu turno, o juízo de origem, ao prestar as informações, inovou na fundamentação, trazendo à baila o fato do paciente ter respondido por outro crime de tráfico de drogas.

Tal afirmação, no entanto, não é apta a justificar o cerceamento da liberdade do paciente, uma vez que, muito embora a quantidade de droga apreendida e a reiteração venha sendo considerada motivação idônea para a adoção da cautela, no caso,
o cerne da questão
é a impossibilidade do juízo de origem, verificando a carência de fundamentação do decisum, suprir-lhe a motivação nas informações, com a finalidade de legitimar a medida para além dos termos postos pelo Magistrado plantonista.

De outra banda, de fato o paciente respondeu a outro feito criminal, delito de tráfico privilegiado, o qual foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que se refere a
fato ocorrido no ano 2014
, sendo que, posteriormente, foi agraciado com a concessão de indulto, julgando-se extinta a punibilidade.

Contudo, em relação à menção a reiteração específica no delito de tráfico de drogas, verifica-se que os fatos ocorreram há mais de 6 anos do decreto de prisão aqui vergastado, o que torna mais frágil o
periculum libertatis,
pela ausência de contemporaneidade, e por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública, além do mais, a quantidade de droga não foi exacerbada, o que reforça o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019,
mormente porque o paciente tem emprego fixo, bem como é aluno de curso superior.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA.

1. "A alegação de ser o agente mero usuário de drogas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por depender de profundo revolvimento fático-probatório" (HC n. 485.248/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019).

2. Na espécie, não obstante a motivação consignada pelas instâncias ordinárias, a imposição da medida extrema apresenta-se desproporcional ante as peculiaridades do caso concreto. Isso porque, em relação à menção de ser o agente reincidente específico no delito de tráfico de drogas, verifica-se que a respectiva condenação foi proferida em 7/6/2013, por fatos que ocorreram no dia 21/11/2012, ou seja, há quase 7 anos do decreto de prisão impugnado, o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública.

3. (...)

4. Habeas corpus conhecido em parte e, nesse ponto, ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.

(HC 552.542/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)”

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
LEONARDO DA SILVA GOMES
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d)
recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga
, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, concedo parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020